Tribunal: TJDFT
Processo: 0753314-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado (duas vezes), cometido em via pública, em plena luz do dia, próximo a uma feira livre, colocando a vida de terceiros em risco, praticados num contexto de guerra de grupos criminosos, onde o paciente tentou matar os ofendidos, não dando chance de defesa, em razão de uma dívida relacionada à apreensão de uma arma de fogo, a qual foi adquirida em sociedade com uma das vítimas. Ademais, tal fato supostamente desencadeou o cometimento de outros dois homicídios, praticados contra um amigo pessoal e o padrasto do acusado. As circunstâncias concretas evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas. E o contexto de "guerra de gangues" outorga atualidade que demanda acautelar a ordem pública.
De outra parte, não se comprovou, minimamente, que o paciente faça parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. Ausência dos requisitos do art. 318, inc. II, do CPP para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.